Tribunal: TCU
Processo: 018.021/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9380/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.021/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carina Ludtke da Silva (XXX.923.777-XX); Joao Lucas Gomes Pena (XXX.848.566-XX); Leonardo Vendramini Peisino (XXX.898.127-XX); Lucas Cogo Lampier (XXX.442.347-XX); Luis Filipe de Assis Alves (XXX.043.027-XX); Luiz Fernando Silva Ferrari (XXX.878.897-XX); Marcos Vinicius Silva Oliveira (XXX.156.827-XX); Pamela Silva da Purificacao (XXX.714.587-XX); Priscila de Oliveira Candido (XXX.305.077-XX); Wadson Lima Cardoso (XXX.379.067-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.